Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-39.2020.8.11.0005
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000721-39.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABELLA CAPELETTO DA SILVA - CPF: 039.161.561-01 (APELANTE), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), J. SYLVANA ZANIN EIRELI - EPP - CNPJ: 10.593.702/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE SYLVANA ZANIN - CPF: 785.599.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO CONSTRITIVO - DECURSO DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O termo inicial para a oposição dos embargos de terceiros é a data em que o terceiro teve ciência inequívoca acerca do ato de constrição judicial.

Uma vez que os embargos de terceiro foram opostos após o transcurso do prazo legal, a manutenção da sentença que reconheceu sua intempestividade se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado por
Izabella Capeletto da Silva
,

objetivando a reforma da sentença que
julgou extinto o feito, em face da intempestividade dos embargos de terceiro,
promovida em desfavor do
Banco do Brasil S/A.

Para tal desiderato, sustenta a apelante
que os embargos de terceiros não estão intempestivos, tendo em vista não ser o caso de se aplicar o art. 675 do CPC, que se refere ao prazo de 05 (cinco) dias para protocolo dos embargos quando a matéria tratar de bem imóvel.

Aduz, ainda, que por se tratar a hipótese de matéria referente à existência de restrição para transferência do veículo Camionete, Foton Aumark, placa QBO 1147, portanto bem móvel, a 3ª Turma do STJ entendeu que o princípio da economia processual justifica a aceitação pela justiça de embargos de terceiro impostos fora do prazo, devendo ser afastada a intempestividade dos embargos, inclusive, em observância aos princípios da celeridade e duração razoável do processo.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para o fim de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ausente contrarrazões, diante da não angularização do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou não da sentença recorrida que rejeitou liminarmente os embargos de terceiro apresentado pela ora apelante por intempestividade.

Vejamos.

O artigo 675 do CPC estabelece que o prazo para oposição dos embargos de terceiro, no processo de execução, é de até cinco dias após a adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta, aplicável à bens móveis e imóveis, vejamos:

"Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta."

No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o referido dispositivo legal deve ser interpretado extensivamente, devendo ser considerado como termo inicial para a oposição dos embargos a data em que o terceiro teve ciência inequívoca do esbulho ou turbação:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TERMO INICIAL. DATA DA TURBAÇÃO DA POSSE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1.048 do CPC/73, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Precedentes: AgInt no REsp 1561236/MT, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10/2/2017; AgRg nos EDcl no Ag 812.823/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2009 (...)”
(STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp nº 1.103.886/RS. Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe: 05/12/2018 - ementa parcial)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL OCUPADO POR TERCEIRO. IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. ART. 1.048 DO CPC. TERMO INICIAL. DATA DA TURBAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ARTS. 5º E 8º DA LEI Nº 8.245/1991. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1.048 do CPC, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse (...)"
(STJ. 3ª Turma. AgRg no AREsp nº 611.434/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe: 05/08/2015 - ementa parcial)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O prazo, no caso em exame, para oferta de embargos de terceiros é da data que o embargante teve ciência inequívoca, do ato de turbação de sua posse.

Não se afigura razoável afastar a ciência inequívoca da embargante, ao fundamento de que, por ser terceira, se fazia imprescindível a intimação da apelante (parágrafo único do artigo 675, do CPC) para efeito do início do cômputo do prazo, se a dinâmica processual evidencia o amplo e irrestrito conhecimento dos atos que recaíam sobre o imóvel.”
(N.U 0002494-55.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Na hipótese dos autos, a apelante arguiu em sua inicial que adquiriu em 10 de setembro de 2018, o automóvel Camionete Foton Aumark 1039 SCS, Diesel, ano de fabricação 2014/2014, placa QBO 1147/MT, pelo valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), através do contrato particular de compra e venda de veículo de J. Sylvana Zanin Eirele (Id 53922073).

Aduziu, ainda, que dirigiu-se ao Detran no dia 28/09/2018 para realizar a vistoria do veículo e retirada dos novos documentos, momento em que foi informado pelo servidor que o sistema não autorizou confeccionar os documentos pelo fato de haver restrição judicial de circulação e penhora imposta sobre o veículo oriundos do feito executivo sob o nº 1000029-45.2017.8.110005 (Id 53922070 - Pág. 2).

De se notar,
in casu
, que no extrato de veículo datado de 04/09/2019 (Id 53922078 - Pág. 1), já constava a restrição imposta pelo magistrado condutor do feito executivo em 24/09/2018.

Assim sendo, como alhures mencionado, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo para a propositura de Embargos de Terceiro pode ser estendido, quando o embargante não tinha ciência da constrição e, nesse caso, considera-se que o prazo de cinco dias só teria início a partir da turbação da sua posse.

No entanto, a apelante informou que tomou conhecimento das restrições impostas ao veículo adquirido em 28 de setembro de 2018, ocasião em que foi impedida de efetuar a transferência da titularidade do veículo.

Ocorre, todavia, que os presentes embargos de terceiro foram distribuídos, tão somente, em 19 de maio de 2020, ou seja, quando ultrapassado mais de 01 ano e 07 meses do conhecimento pela apelante da restrição imposta no veículo objeto da lide, não sendo o caso, inclusive, de se afastar a intempestividade em observância aos princípios da celeridade e duração razoável do processo.

Portanto, uma vez que a ciência das restrições imposta ao veículo ocorreu em 28.09.2018 e, por outro lado, os embargos de terceiros foram interpostos em 19.05.2020, não há dúvidas de que os embargos são manifestamente intempestivos.

Ante ao exposto,
nego provimento ao recurso
,

mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020